Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716574-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos Em atenção a notícia de não atendimento à liminar e o início do curso de formação no dia 05/09/2024 (ID 63661115), intime-se o Distrito Federal, por oficial de justiça, para cumprimento da obrigação de garantir a participação do agravante nas demais etapas do certame, com urgência. Encaminhe-se cópia das decisões e das manifestações do agravante, com os documentos juntados. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator